Tribunal: TJPA
Processo: 0000854-66.2009.8.14.0070
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOOMISSÃO NO JULGADO NA MEDIDA EM QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO DIES A QUO PARA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARADIGMAS NO RE 870.947/SE (TEMA 810) E RESP 1.495.146-MG DO STJ (TEMA 905). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.1 ? Os Embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 1.022, do CPC.2 ? No caso em questão, ante a omissão configurada, o acórdão embargado deve adequar-se ao entendimento firmado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), no sentido de observar os parâmetros fixados para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3 - No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.4 ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º: 0000854-66.2009.814.0070
Comarca de Abaetetuba/PA
Embargante: ESTADO DO PARÁ
Procuradora do Estado: Maria Tereza Rocha
Embargada: MARCIA MARIA LIMA OLIVEIRA
Advogado: Brasil Rodrigues de Araújo (OAB/PA nº 2.920)
Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOOMISSÃO NO JULGADO NA MEDIDA EM QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO DIES A QUO PARA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARADIGMAS NO RE 870.947/SE (TEMA 810) E RESP 1.495.146-MG DO STJ (TEMA 905). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1 - Os Embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 1.022, do CPC.
2 - No caso em questão, ante a omissão configurada, o acórdão embargado deve adequar-se ao entendimento firmado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), no sentido de observar os parâmetros fixados para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3 - No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.
4 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os membros que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 de dezembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de nº 190.705, publicado no DJ de 25/05/2018 (fls. 175 a 177) que negou provimento ao recurso formulado.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança pela senhora Marcia Maria na Justiça do Trabalho, alegando que exerceu trabalho temporário de 19/02/1992 a 31/01/2009, sem que fosse pago seu fundo de garantia por tempo de serviço.

Após ser declarada a
incompetência material da Justiça do Trabalho, em decorrência da relaç¿o jurídico-administrativa existente ent
re as partes n¿o abrangendo as hipóteses do art. 1
14, I da CF/88, os autos vieram para o Tribunal de Justiça do Estado.

O juízo de piso determinou
a citaç¿o do requerido para apresentaç
ão de defesa, sendo realizada, assim como apresentando documentos.

N¿
o houve apresentação de réplica.

Sobreveio sentença onde o MM. Juiz julgou procedente o pedido inicial, condenando o Poder Público ao pagamento do FGTS no período contratado temporariamente até sua rescisão (19/06/1992 A 31/01/2009) no total de R$ 3.641,1
3 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Treze Centavos), devendo ainda ser devidamente atualizados com juros de 0,5% a.m. desde a citaç¿o.

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (118/140), aduzindo da necessidade de reforma, pontuando as seguintes teses: [1] aplicação da prescriç
¿o quinquenal; [2] a discricionariedade do ato administrativo de exoneraç
ão do servidor temporário; [3] constitucionalidade e legalidade das contratações temporárias efetuadas por excepcional interesse público; [4] impossibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo, decorrente de contrataç
¿o precária; [5] impossibilidade de reconhecer a nulidade de contrato que n¿o foi objeto do pedido; [6] o necessário reconhecimento do distinguishing, ante a diver
sidade entre o julgado utilizado como precedente e a presente demanda; [7] a incidência de juros a partir da citaç¿o, e correç
ão monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; [8] redução dos honorários advocatícios.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Apelação recebida no seu duplo efeito (fl. 145).

Conforme certidão de fl. 147, n
¿o houve a apresentaç
ão de contrarrazões no prazo legal.

Coube a distribuição do feito a Desa. Edinéia Oliveira Tavares (fl. 149).

Instado a se manifestar o custos legis de 2º grau, o órgão ministerial deixou de manifestar-se, ante a ausência de interesse público primário. (fls. 153/155)

Após, em decorrência da Emenda Regimental n° 05, publicada no Diário de Justiça em 15/12/2016, reestruturando está Egrégia Corte em Turmas e Seções de Direito Público e Privado, coube-me a relatoria do feito por redistribuição. (fls. 156/157)

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso, porém negaram-lhe provimento (fls. 162/166), nos termos do
Acórdão n° 182.923
(fls. 162 a 166).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 167 A 170). A Turma julgadora prolatou o
Acórdão n° 190
.
705
conhecendo, porém, negando provimento aos aclaratórios. (fls. 175 a 177v).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs
RECURSO ESTRAORDINÁRIO
(fls. 178 a 204), em face dos citados
ACÓRDÃO nº 190.705
(fls. 175 a 177v), inconformado com a decretação da extinção da execução fiscal, com base na ocorrência da prescrição intercorrente sobre o exercício de 2005, uma vez que alega que teria proposto a ação dentro do prazo legal.

Não foram ofertadas contrarrazões ao Recurso Extraordinário oposto, confirme certidão (fl. 207).

A Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, através de
decisão proferida pelo Presidente deste E. Tribunal
, à época, o Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes,
determinou a suspensão do presente recurso,
a fim de aguardar o julgamento do RE nº 870.947/SE (TEMA 810). (fl. 208).

A Vice Presidente desta Casa de Justiça, considerando o julgamento do feito que ensejou a suspensão do recurso,
determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para juízo de adequação
dos acórdãos guerreados às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, a quando do
julgamento do REsp 1.495.146/MG - Tema 980,
no qual foram fixadas o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial de IPTU e o parcelamento de oficio da dívida ativa não configura causa interruptiva da contagem da prescrição. E mais, por força da Emenda Regimental n° 05/2016, deste E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que a relatora originária integra atualmente uma das Turmas de Direito Privado, determinou a redistribuição do feito, no âmbito das Turmas de Direito Público (fl. 59).

Tendo em vista o relatado,
apresento o processo para novo julgamento
.

É o relatório.
VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

No caso vertente, os Embargos opostos pelo Estado do Pará alegam omissão e contradição no julgado especificamente quanto aos juros e correção monetária.

Compulsando os autos, verifico assistir razão ao embargante quanto a omissão apontada, devendo ser promovida a adequação da decisão embargada aos paradigmas RE 870.957/SE (Tema 810) do STF e o REsp 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ, que versam sobre o tema correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA:

No tocante à atualização monetária da condenação, adoto o entendimento de acordo com os julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que declararam parcialmente inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, mantendo, no entanto, os efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), observado as seguintes regras:
¿Quanto à incidência de correção monetária: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.
Quanto à incidência de juros de mora: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73¿.

Entretanto, no tocante ao consectário legal da correção monetária, destaco que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral), em sessão do dia 20/09/2017, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

O STJ, por sua vez, em julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, definiu os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Portanto, em julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período - e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional essa previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09).

A Primeira Seção do STJ fixou uma série de teses relacionadas à correção monetária e à aplicação dos juros nas condenações contra a Fazenda após a decisão do STF, segundo o relator, ministro Mauro Campbell Marques, não seria possível adotar de forma apriorística um índice para a correção monetária, pois ele não iria refletir adequadamente a inflação e poderia não preservar o valor do crédito, com risco para o patrimônio do cidadão que é credor da Fazenda Pública.

No que se refere à TR, na linha do entendimento adotado pelo STF, quando do julgamento do TEMA 810 do STF, atualmente com efeitos suspensos para se defina questão atinente à modulação dos efeitos da decisão prolata pela Suprema Corte, o STJ entendeu que a referida taxa é inconstitucional não devendo ser utilizada para nenhuma condenação envolvendo a Fazenda Pública, haja vista que não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, violando o direito de propriedade (artigo 5°, XXII, CF/88).

É o que se verifica da tese fixada pelo Tribunal quando decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (STJ. 1ª Seção. Resp 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No caso concreto,
tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, conforme entendimento firmado pelo STJ, reitero que devem ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

No que se refere ao Juros de mora fixados no Julgamento do Tema 905, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à fazenda pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o que não é caso dos autos.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:
¿APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. NOVO JULGAMENTO. ART. 1030, II DO CPC/2015.AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1- A questão posta nos autos envolve a discussão acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição da República, eis que o autor fora designado, de modo precário, para o exercício do cargo público de motorista da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, ali permanecendo desde de 1992 até a sua dispensa em 2006; 2- A sentença julgou em parte procedente o pedido, determinando ao réu o pagamento das verbas fundiárias, acrescido de juros e correção monetária, limitado a prescrição quinquenal; 3- O acórdão nº. 171.592 (fls.251-254 v.) integrativo do acórdão nº.179.845 (fls.264-265v.), julgou desprovido o apelo interposto pelo Estado do Pará e em Reexame necessário reformou em parte a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios e consectários legais; 4- O Presidente deste E. Tribunal com fulcro no art.1030, II do CPC/2015, determinou o retorno dos autos à Turma para aplicação sistemática dos Temas 608, 810 do STF e o Tema 905 do STJ no que concerne a prescrição e consectários legais, por entender que os acórdãos nº. 171.592 e nº. 179.845 estão dissonantes em relação a esses tópicos; 5- De acordo com o art. 1.030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização de juízo de retratação; 6- In casu, quanto a aplicação do prazo quinquenal não há adequação a ser realizada, no julgado, em comento, já que a sentença determinou a sua incidência, a qual foi mantida; 7-
Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até julho/2011: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
8- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida; 9- Reforma parcial do Acórdão nº.171.592, integrativo do Acórdão nº.179.845, apenas no que se refere aos consectários legais, nos termos da fundamentação
(2018.02973897-40, 193.864, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-31)
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NO JULGADO EMBARGADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.03228639-77, 194.150, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-13)¿
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCLARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insta salientar que a omissão que viabiliza a análise do mérito dos Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da Decisão Embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. 2.
No caso em questão deve ser esclarecido a aplicação dos juros de mora e correção monetária, tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme entendimento firmado pelo STJ, deve ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).
3. O Juros de mora contados a partir da citação válida. 4. Embargos de declaração conhecido e providos à unanimidade.
(2018.03213255-57, 194.100, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10) (grifei)

Portanto, ante a omissão verificada, a decisão embargada merece reforma no tocante à aplicação da correção monetária e dos juros de mora para adequação das teses fixadas pelo STF e pelo STJ, com base nos fundamentos apresentados.

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para adequar a decisão de ID 1792178 ao entendimento firmado nos julgamentos do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ), no que se refere ao dies a quo da correção monetária e juros de mora aplicados
, mantendo os demais comandos decisórios, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 9 de dezembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora